Tribunal: TJDFT
Processo: 0002336-65.2015.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0002336-65.2015.8.07.0006 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: ESPÓLIO DE BENTO BATISTA DE SOUZA, ESPÓLIO DE OSVALDA FERREIRA DE SOUZA, ANA CLARISSA DINIZ FERREIRA LIMA, GABRIELA DINIZ FERREIRA VITORINO, GISLAENE BATISTA PUPIM, KATIA BATISTA FERREIRA, LEVI BATISTA FERREIRA, LUCIENE BATISTA, LUZINETE BATISTA FERREIRA, MARIA BATISTA RIBEIRO, NELSON BATISTA FERREIRA, ROSANGELA FERREIRA BATISTA, ROSEMARY BATISTA FERREIRA, VALDEVINO BATISTA FERREIRA, WALDECI BATISTA FERREIRA DECISÃO Considerando a determinação do Superior Tribunal de Justiça de suspensão dos recursos especiais em que se discute a “necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015” (REsp 1.896.526/DF e REsp 1.895.486/DF – Tema 1.074), o presente apelo deverá permanecer sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do CPC/2015. Com relação ao recurso extraordinário, tem-se que eventual posicionamento da Corte Superior sobre aquele tema controvertido, a depender do resultado, pode vir a atingir, diretamente, a pretensão recursal deduzida pela recorrente. Desta forma, mantém-se também sobrestado o apelo extraordinário, por ser temerário o exame de seus pressupostos de admissibilidade nesse momento. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC/2015, remetam-se os autos ao SERECO para que mantenha sobrestados os recursos especial e extraordinário. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014